Tribunal: STF
Processo: HC 108080
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Réu citado por edital. Suspensão do processo, do prazo prescricional e determinação da produção antecipada da prova testemunhal. 3. Ausência de fundamentação a justificar a colheita da prova oral. 4. Peculiaridades do caso. Possibilidade concreta de perecimento. Ausência de prejuízo em razão da reiteração em juízo. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.